Tribunal: STF
Processo: ARE 1568741
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Piso salarial do magistério. Contribuição previdenciária de inativos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que a controvérsia demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de normas locais, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. A parte agravante alegou, em síntese, violação direta ao art. 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição Federal. Requereu a reconsideração da decisão ou seu julgamento pelo colegiado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



    5. O acórdão recorrido constatou que os valores percebidos pela servidora estavam em conformidade com o piso nacional do magistério para o ano de 2022 e com a legislação municipal aplicável.



    6. Quanto aos descontos previdenciários de inativos, o acórdão recorrido verificou a existência de déficit atuarial, o que justificaria a ampliação da base de cálculo da contribuição, conforme o art. 149, § 1º, da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e o art. 9º da EC nº 103/2019.



    7. Os descontos foram considerados legais apenas a partir da edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, publicada em 08.07.2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da CF/1988, sendo considerados ilegais os descontos efetuados antes dessa data, com base na Lei Municipal nº 979/2022.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.